Tribunal: STF
Processo: AI 822554
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-22
Data de publicação: 2011-03-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. INTEMPESTIVIDADE. SÚMULA 699/STF. PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXIGÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO. 


1. Incidência da Súmula 699/STF: “O prazo para interposição de agravo, em processo penal, é de cinco dias, de acordo com a Lei 8038/1990, não se aplicando o disposto a respeito nas alterações da Lei 8950/1994 ao Código de Processo Civil”. 




2. De mais a mais, a parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de apresentar preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral das questões constitucionais versadas no apelo extremo, em matéria criminal. Descumpriu, portanto, a exigência de que trata o § 3º do art. 102 da Constituição Federal, incluído pela EC 45/2004 e regulamentado pelo § 2º do art. 543-A do Código de Processo Civil, na redação da Lei 11.418/2006. Precedente: AI 664.567-QO, sob a relatoria do ministro Sepúlveda Pertence. 




3. Agravo regimental desprovido.